Tribunal: CARF
Processo: 15868.720051/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A regularização como ajustes de exercícios (períodos) anteriores não provoca reflexo no resultado do período da escrituração corrente - período em que ocorreu a regularização - em razão não pertencer à competência desse período; assim, somente devem transitar por contas de resultado os valores que competem ao exercício social corrente. Com efeito, o ajuste lançado contra uma conta patrimonial do ativo ou passivo, ainda que indique a fonte da despesa ou receita objeto da regularização, deverá ter como contrapartida a conta de lucros ou prejuízos acumulados.
A recorrente não poderia ter imputado ao primeiro trimestre de 2004 despesas pertinentes aos anos de 1999 a 2003 relativas tributos indevidamente compensados e respectivas multas e juros de mora. Ao retificar, em outubro de 2009, a DIPJ do ano-calendário de 2004, para incluir tais despesas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL relativos ao primeiro trimestre de 2004, o contribuinte descumpriu o princípio da competência e o art. art. 186 da Lei no 6.404/76.
DECADÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DIPJ RETIFICADORA.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a apresentação de declaração retificadora desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a data da respectiva apresentação. A autoridade administrativa deve ter cinco anos para a apreciação das informações constantes da declaração retificadora apresentada, podendo dessa apreciação resultar homologação expressa ou lançamento de ofício. É dizer, no caso de o contribuinte noticiar ao Fisco, via declaração, um suposto direito e no prazo decadencial de cinco anos o Fisco conferir e verificar não ser hígido tal direito é correta a glosa. Portanto, não há falar-se em decadência.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL por se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720051/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.895 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CHADE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AJUSTES
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A regularização como ajustes de exercícios (períodos) anteriores não provoca
reflexo no resultado do período da escrituração corrente - período em que
ocorreu a regularização - em razão não pertencer à competência desse período;
assim, somente devem transitar por contas de resultado os valores que
competem ao exercício social corrente. Com efeito, o ajuste lançado contra
uma conta patrimonial do ativo ou passivo, ainda que indique a fonte da
despesa ou receita objeto da regularização, deverá ter como contrapartida a
conta de lucros ou prejuízos acumulados.
A recorrente não poderia ter imputado ao primeiro trimestre de 2004 despesas
pertinentes aos anos de 1999 a 2003 relativas tributos indevidamente
compensados e respectivas multas e juros de mora. Ao retificar, em outubro de
2009, a DIPJ do ano-calendário de 2004, para incluir tais despesas na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL relativos ao primeiro trimestre de
2004, o contribuinte descumpriu o princípio da competência e o art. art. 186 da
Lei no 6.404/76.
DECADÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DIPJ RETIFICADORA.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a apresentação
de declaração retificadora desloca o termo inicial da contagem do prazo
decadencial para a data da respectiva apresentação. A autoridade
administrativa deve ter cinco anos para a apreciação das informações
constantes da declaração retificadora apresentada, podendo dessa apreciação
resultar homologação expressa ou lançamento de ofício. É dizer, no caso de o
contribuinte noticiar ao Fisco, via declaração, um suposto “direito” e no prazo
decadencial de cinco anos o Fisco conferir e verificar não ser hígido tal
“direito” é correta a glosa. Portanto, não há falar-se em decadência.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL por se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do
IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720051/2014-32
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos-calendário 2004, 2005
e 2006, para fins de redução de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL (e-fls. 4134-4167 e
4168-4204).
2.
As infrações apuradas referem-se à glosa de despesas financeiras não dedutíveis
na apuração do IRPJ, nos anos-calendários 2004, 2005 e 2006, e exclusões indevidas na
apuração do IRPJ no primeiro trimestre de 2004.
3.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL.
4.
A seguir, a narrativa dos fatos apurados pela autoridade fiscal, conforme Termo de
Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 4205-4359).
5.
O contribuinte, optante pela tributação com base no lucro real trimestral, nos
anos-calendário 1999 a 2005, e lucro real anual, nos anos-calendário 2006 a 2009, retificou todas
as DIPJ’s relativas aos anos-calendário 2004 a 2007 em 13/10/2009 e 14/10/2009.
6.
Segundo a autoridade fiscal, as DIPJ’s retificadoras alteraram as bases de cálculos
do IRPJ e CSLL e criaram prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas da CSLL que
alimentaram indevidamente o Sistema de controle de prejuízos fiscais e de bases de cálculos
negativas da CSLL da RFB (SAPLI).
7.
Aponta que as DIPJ’s retificadoras referentes aos três primeiros trimestres do ano
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

de 2004 não têm o condão de alterar o resultado a ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL, pois,
foram apresentadas após transcorrido o prazo de cinco anos, contado da data da ocorrência de
cada um desses fatos geradores.
8.
Observa que o contribuinte adquiriu, durante os anos de 1999 a 2003, títulos da
Dívida Pública Externa (e Interna) - TDEs, no montante de R$ 265.807,29, com o fim de
compensar os tributos federais devidos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS).
9.
Esses tributos eram lançados na contabilidade como despesas, em contrapartida a
contas de passivo circulante. Em seguida, o contribuinte escriturava na conta de ativo relativa
aos citados TDEs um valor idêntico ao dos tributos devidos, e, em contrapartida, lançava uma
receita de correção monetária ativa (CMA, conta no 6.6.01.03.0010) e oferecia essa receita à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
10.
Para compensar os tributos devidos, o contribuinte efetuava lançamentos a débito
do passivo circulante (Tributos a Recolher), em contrapartida (crédito) a uma conta redutora do
ativo, denominada de “Compensação Títulos Vr. Mobiliário - TDE” (conta no 1.2.01.01.0020 ou
1.2.01.01.004.0 ou redutora 9.110), reduzindo assim o valor dos títulos.
11.
Com base nesse procedimento, o contribuinte apresentou, durante os anos de 2000
a 2002, DCTF’s zeradas para os tributos a recolher compensados (ou reduzidas, em alguns
casos), deixando de recolher, assim, o total de R$ 3.574.053,29 em tributos no período.
12.
A partir de 2003, o contribuinte continuou escriturando as compensações dos
tributos, mas declarou esses débitos em DCTF’s, tornando as compensações escrituradas sem
efeito tributário.
13.
Especificamente, a partir de 20/10/2003, o contribuinte apresentou DCTF’s
retificadoras para os anos de 2000 a 2002, incluindo nelas os débitos dos tributos compensados
indevidamente na escrituração contábil, de modo que as compensações escrituradas tornaram-se
sem efeito tributário também para esses períodos. Observa a autoridade fiscal que tais DCTF’s
retificadoras evidenciam que em outubro de 2003 o contribuinte tinha ciência dos equívocos
relacionados às compensações de tributos com TDEs, de modo que nessa oportunidade já
poderia ter apresentado as DIPJ’s retificadoras dos períodos anteriores, excluído as receitas de
correção monetária ativa e incluído despesas de juros e multas moratórias.
14.
Segundo a autoridade fiscal, ao apresentar as DIPJ’s retificadoras em 13/10/2009
e em 14/10/2009, o contribuinte objetivava produzir prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL para compensá-los com multas (de mora ou de ofício) e juros sobre dívidas
tributárias confessadas, não pagas e vencidas até 30/11/2008, conforme facultado pelo art. 1o, §
7o, da lei no 11.941/2009.
15.
Para valer-se desse benefício, o contribuinte incluiu na DIPJ retificadora
apresentada em outubro de 2009, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do
primeiro trimestre de 2004, o valor de R$ 7.370.557,24 na linha outras exclusões (Ficha 09 A),
relativo a despesas com juros e multas relacionadas aos tributos devidos no período de 1999 a
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

2003, bem como a receitas estornadas de variação monetária ativa utilizada para corrigir os
TDEs.
16.
Aponta que em 2009, o contribuinte alterou indevidamente seus livros Diário e
Razão dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, inserindo neles despesas de juros e multas
relativas aos tributos anteriormente escriturados como compensados com os TDEs, o que
resultou na modificação do patrimônio líquido, e transformou o lucro fiscal até então existentes
em prejuízos, os quais seriam inexistentes.
17.
Observa que os livros Diário dos anos de 2004 a 2008 juntados pelo contribuinte
aos autos dos processos judiciais que especifica (TRF 3a Região), não coincidem com os
apresentados no curso da ação fiscal, não constando daqueles livros prejuízo fiscal algum em
2004 e nos anos seguintes.
18.
Intimado a esclarecer tais divergências, o contribuinte afirmou que em outubro de
2009 retificou as DIPJ’s dos anos-calendário 2004 e 2005 para reconhecer contabilmente os
débitos federais de IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e INSS, relativos ao período de dezembro de
1999 a março de 2004, tendo em vista que, esgotadas as possibilidades de utilização dos TDEs
para compensação desses tributos, sua assessoria tributária orientou-o a reconhecer
contabilmente os débitos e parcelar a dívida, nos termos da Lei no 11.941/2009. Alegou que ao
proceder dessa forma foram gerados os prejuízos informados nas DIPJ’s retificadoras.
19.
Após discorrer sobre os conceitos de decadência e prescrição e sobre os
problemas envolvidos na aplicação desses institutos, especialmente tendo em conta o
cumprimento da obrigação principal por meio de pagamento e o cumprimento das obrigações
acessórias (DIPJ, DCTF etc.), conclui a autoridade fiscal que o prazo conferido à Fazenda
Pública para revisar os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL começa a correr da
utilização desses valores para compensação na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
relativos a períodos posteriores.
20.
Com efeito, entende não haver ocorrido decadência para a glosa dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo da CSLL referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006. Acrescenta, ainda,
que os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL dos diversos fatos geradores
ocorridos nesses anos foram criados pelo contribuinte somente em outubro de 2009, com a
apresentação das DIPJ’s retificadoras, razão pela qual não havia transcorrido o prazo decadencial
de cinco anos quando da ciência (20/05/2014) dos autos de infração.
21.
Relativamente às alterações nas DIPJ’s retificadoras dos anos de 2004 a 2007, na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, apurou divergências entre os cálculos por
ela efetuados dos tributos, juros e multas devidos, demonstrados na Planilha 05 - Tab. 01 (e-fls.
4384 - 4412), e os cálculos apresentados pelo contribuinte, indicados na Planilha 05 - Tab. 02 (e-
fls. 4416 - 4444).
22.
Na Planilha 05 (e-fls. 4413 - 4415) constam, com as respectivas justificativas, a
Tabela “A CONTÁBIL”, com os somatórios, por fato gerador, dos valores dos tributos, juros e
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

multa calculados pela autoridade fiscal, e a Tabela “A AJUSTADA”, com a indicação desses
mesmos somatórios, acrescidos dos seguintes ajustes:
i) são indicadas apenas as despesas que, quando da retificação das DIPJ’s em outubro de 2009,
ainda poderiam ser deduzidas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois não
havia decadência ou homologação dos lançamentos anteriormente efetuados;
ii) as despesas com juros e multa do IRPJ e da CSLL não foram computadas na Tabela “A
AJUSTADA”, pois não são dedutíveis na apuração das respectivas bases de cálculo.
23.
Especificamente quanto às alterações introduzidas pelo contribuinte, por meio da
DIPJ retificadora apresentada em outubro de 2009, na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL relativos ao primeiro trimestre de 2004, ressalta a autoridade fiscal ser inadmissível a
exclusão realizada, no montante de R$ 7.370.557,24, pois refere-se a fatos ocorridos nos anos de
1999 a 2003, o que significa ofensa ao regime de competência.
24.
Acrescenta que na Demonstração do Resultado do Exercício não podem ser
computadas despesas pertinentes a exercícios anteriores e que os ajustes de exercícios anteriores
devem obedecer ao disposto no art. 186, § 1o, da Lei no 6.404/1976.
25.
Observa que ao regulamentar o parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009 estabeleceu, em seu art. 27, §§ 3o e 4o, que somente
poderiam ser utilizados montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
relativos aos períodos de apuração encerrados até a publicação da referida Lei, devidamente
declarados à RFB, existentes até à publicação da referida Lei e disponíveis para utilização.
26.
Nessa linha, conclui que o contribuinte não observou tal norma ao incluir
despesas dos anos de 1999 a 2003 na DIPJ do ano-calendário de 2004, em afronta ao princípio
da competência e registrar esses valores, de forma indevida, como ajustes de exercícios
anteriores, procedimento este que deveria ter sido realizado apenas em 2009, sem retroação ao
ano de 2004.
27.
Por fim, a autoridade fiscal considerou o Sr. Salin Roberto Chade, sócio gerente
da autuada responsável solidário com base no art. 135, I e III, do CTN, por entender que ele agiu
com infração à lei ao “criar” prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL indevidos e
utilizá-los no parcelamento da Lei no 11.941/2009.
28.
A seguir as conclusões relativamente a cada um dos fatos geradores de IRPJ e de
CSLL:
a) 1o TRIMESTRE DE 2004: Independente de se tratar de despesas de exercícios
anteriores (1999 a 2003) ou de estorno de receitas a título de variação monetária ativa
que o contribuinte alega ter tributado indevidamente nos anos de 1999 a 2003, e que ele
registrou indevidamente no 1o trimestre de 2004 a título de outras exclusões do Lucro
Real no valor de R$ 7.370.557,24, ou de despesas e receitas alteradas do 1o trimestre de
2004, que líquidas resultaram em R$ 540.236,01 em despesas acrescidas
indevidamente no referido período, e que somadas alcançaram R$ 7.910.793,25 de
valores indevidos, alterando o valor do Lucro Real (Base de Cálculo) para fins de
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica antes das compensações declarado
originariamente de R$ 174.770,37 e resultando na criação indevida de um prejuízo
fiscal de - R$ 7.736.022,88 (que também afetou a CSLL nos mesmos valores). Para
essas alterações, ficou demonstrado na Descrição dos Fatos acima que o contribuinte
realizou tais adulterações indevidamente em outubro de 2009, data em que tal período já
se encontrava homologado expressamente (IRPJ e CSLL), e porque já havia sido
auditado pela RFB em 2007 em relação ao IRPJ e a CSLL, portanto qualquer reflexo
que tais alterações geraram para fins de IRPJ e de CSLL serão desconsideradas, por
serem nulas de pleno direito conforme explanações e legislações tratas anteriormente
neste Termo. Para esse período não há pedidos de restituição, que seriam indevidos,
vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS 2004 A 2007", acima.
b) 2o TRIMESTRE DE 2004: As despesas e receitas alteradas do 2o trimestre de 2004,
que líquidas resultaram em R$ 263.194,17 em despesas acrescidas indevidamente no
referido período, alterando o valor do Lucro Real (Base de Cálculo) para fins de cálculo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica declarado originariamente de R$ 58.752,04 e
resultando na criação indevida de um prejuízo fiscal de - R$ 204.442,13 (que também
afetou a CSLL nos mesmos valores). Para essas alterações, ficou demonstrado na
Descrição dos Fatos acima que o contribuinte realizou tais adulterações indevidamente
em outubro de 2009, data em que tal período já se encontrava homologado tácita (IRPJ)
ou expressamente (CSLL), e porque já havia sido auditado pela RFB em 2007 em
relação a CSLL, portanto qualquer reflexo que tais alterações geraram serão
desconsideradas, por serem nulas de pleno direito conforme explanações e legislações
tratas anteriormente neste Termo. E como reflexo os pedidos de restituição apresentados
em relação ao período também são indevidos, quer de IRPJ (R$ 3.004,87) quer de
CSLL (R$ 1.262,04), vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS 2004 A
2007", acima.
c) 3o TRIMESTRE DE 2004: As despesas e receitas alteradas do 3o trimestre de 2004,
que líquidas resultaram em R$ 131.550,90 em despesas acrescidas indevidamente no
referido período, alterando o valor do Lucro Real (Base, de Cálculo) para fins de cálculo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica declarado originariamente de R$ 236.290,66 e
resultando na criação indevida de um Lucro Real (Base de Cálculo) para fins de cálculo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica menor que o antes declarado de R$ 104.739,76
(R$ 73.317,83 + R$ 31.421,93) sendo que o correto seria R$ 236,290,66 (que também
afetou a CSLL nos mesmos valores). Para essas alterações, ficou demonstrado na
Descrição dos Fatos acima que o contribuinte realizou tais adulterações indevidamente
em outubro de 2009, data em que tal período já se encontrava homologado tácita (IRPJ)
ou expressamente (CSLL), e porque já havia sido auditado pela RFB em 2007 em
relação a CSLL, portanto qualquer reflexo que tais alterações geraram serão
desconsideradas, por serem nulas de pleno direito conforme explanações e legislações
tratas anteriormente neste Termo. E como reflexo os pedidos de restituição apresentados
em relação ao período também são indevidos, quer de IRPJ (R$ 53.647.61, que foi pago
em 3 parcelas) quer de CSLL (R$ 15.047,56, pago em 3 parcelas), vide "Comparativo
DARF / DCTF / PERDCOMPS 2004 A 2007", acima.
d) 4o TRIMESTRE DE 2004: As despesas e receitas alteradas do 4° trimestre de 2004,
que líquidas resultaram em R$ 122.129,33 em despesas acrescidas indevidamente para
fins de CSLL e parcialmente devidas (com valor a maior que o devido de R$
51.806,09) para fins de IRPJ no referido período, alterando o valor do Lucro Real
(Base de Cálculo) para fins de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
declarado originariamente de R$ 19.943,90 e resultando na criação indevida de um
Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica a maior que
o devido de - R$ 102.185,43, pois o correto seria um Prejuízo Fiscal de - R$50.379,34.
Já para fins de CSLL alterou o valor da Base de Cálculo positiva da CSLL declarada
originariamente de R$ 19.943,90 e resultando na criação indevida (total) de uma Base
de Cálculo negativa da CSLL de - R$102.185,43. Para essas alterações, ficou
demonstrado na Descrição dos Fatos acima que o contribuinte realizou tais adulterações
Fl. 4833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

indevidamente em outubro de 2009, data em que tal período já se encontrava
homologado expressamente (CSLL) porque já havia sido auditado pela RFB em 2007
em relação a CSLL, portanto qualquer reflexo que tais alterações geraram na CSLL
serão desconsideradas, por serem nulas de pleno direito conforme explanações e
legislações tratas anteriormente neste Termo. Já para fins de IRPJ, os valores indevidos
a maior de despesas (R$ 51.806,09), gerará como consequência a glosa deste excesso. E
como reflexo o pedido de restituição apresentado em relação a CSLL (R$ 1.256,47) é
indevido. Já o pedido de restituição em relação ao IRPJ (R$ 3.006,53 - valor total com
acréscimos) podem ser deferidos pelo explanado acima. Vide "Comparativo DARF /
DCTF / PERDCOMPS 2004 A 2007", acima.
e) 1o TRIMESTRE DE 2005: As despesas e receitas alteradas do 1o trimestre de 2005,
que líquidas resultaram em R$ 135.235,20 em despesas acrescidas indevidamente para
fins de CSLL e parcialmente devidas (com valor a maior que o devido de R$
30.495,35) para fins de IRPJ no referido período, alterando o valor do Lucro Real
(Base de Cálculo) para fins de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
declarado originariamente de R$ 57.382,94 e resultando na criação indevida de um
Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica a maior que
o devido de - R$ 57.712,66, pois o correto seria um Prejuízo Fiscal de - R$ 25.217,31.
Já para fins de CSLL alterou o valor da Base de Cálculo positiva da CSLL declarada
originariamente de R$ 57.382,94 e resultando na criação indevida (total) de uma Base
de Cálculo negativa da CSLL de - R$ 57.712,66. Para essas alterações, ficou
demonstrado na Descrição dos Fatos acima que o contribuinte realizou tais adulterações
indevidamente em outubro de 2009, data em que tal período já se encontrava
homologado expressamente (CSLL) porque já havia sido auditado pela RFB em 2007
em relação a CSLL, portanto qualquer reflexo que tais alterações geraram na CSLL
serão desconsideradas, por serem nulas de pleno direito conforme explanações e
legislações tratas anteriormente neste Termo. Já para fins de IRPJ, os valores indevidos
a maior de despesas (R$ 30.495,35), gerará como consequência a glosa deste excesso. E
como reflexo o pedido de restituição apresentado em relação a CSLL (R$ 5.068,40) é
parcialmente indevido em R$ 3.615,13 (vide DCTF retificadora cancelada pela
retificadora ativa em relação a DCTF original). Já o pedido de restituição em relação ao
IRPJ (R$ 14.042,81 - valor total com acréscimos - pago em 3 parcelas) podem ser
deferidos pelo explanado acima. Vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS
2004 A 2007", acima.
f) 2o TRIMESTRE DE 2005: As despesas e receitas alteradas do 2° trimestre de 2005,
que líquidas resultaram em R$ 155.054,96 em despesas acrescidas indevidamente para
fins de CSLL e parcialmente devidas (com valor a maior que o devido de R$
33.227,38) para fins de IRPJ no referido período, alterando o valor do Lucro Real
(Base de Cálculo) para fins de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
declarado originariamente de R$ 95.169,54 e resultando na criação indevida de um
Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica a maior que
o devido de - R$ 44.002,60, pois o correto seria um Prejuízo Fiscal de - R$ 10.775,22.
Já para fins de CSLL alterou o valor da Base de Cálculo positiva da CSLL declarada
originariamente de R$ 95.169,54 e resultando na criação indevida (total) de uma Base
de Cálculo negativa da CSLL de - R$ 44.002,60. Para essas alterações, ficou
demonstrado na Descrição dos Fatos acima que o contribuinte realizou tais adulterações
indevidamente em outubro de 2009, data em que tal período já se encontrava
homologado expressamente (CSLL) porque já havia sido auditado pela RFB em 2007
em relação a CSLL, portanto qualquer reflexo que tais alterações geraram na CSLL
serão desconsideradas, por serem nulas de pleno direito conforme explanações e
legislações tratas anteriormente neste Termo. Já para fins de IRPJ, os valores indevidos
a maior de despesas (R$ 33.227.38), gerará como consequência a glosa deste excesso. E
como reflexo o pedido de restituição apresentado em relação a CSLL (R$ 7.087,84) é
parcialmente indevido em R$ 5.995,68 (vide DCTF retificadora cancelada pela
retificadora ativa em relação a DCTF original). Já os pedidos de restituição em relação
ao IRPJ (R$ 22.053,15 - valor total com acréscimos - pago em 3 parcelas) podem ser
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

deferidos pelo explanado acima. Vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS
2004 A 2007", acima.
g) 3o TRIMESTRE DE 2005: As despesas e receitas alteradas do 3° trimestre de 2005,
que líquidas resultaram em R$ 150.777,97 em despesas acrescidas parcialmente devidas
(com valor a maior que o devido de R$ 34.482,63) para fins de IRPJ e CSLL no
referido período, alterando o valor do Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) para fins de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica declarado originariamente de - R$
81.364,80 e resultando na criação indevida de um Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica a maior que o devido de - R$ 208.744,53, pois o
correto seria um Prejuízo Fiscal de - R$ 174.261,90 (que também afetou a CSLL nos
mesmos valores). Para essas alterações, ficou demonstrado na Descrição dos Fatos
acima que o contribuinte realizou tais alterações em outubro de 2009, e para fins de
IRPJ e CSLL, os valores indevidos a maior de despesas (R$ 34.482,63), gerará como
consequência a glosa deste excesso. Para esse período não há pedidos de restituição.
Vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS 2004 A 2007", acima.
h) 4o TRIMESTRE DE 2005: As despesas e receitas alteradas do 4° trimestre de 2005,
que líquidas resultaram em R$ 117.709,35 em despesas acrescidas parcialmente devidas
(com valor a maior que o devido de R$ 31.455,25) para fins de IRPJ e CSLL no
referido período, alterando o valor do Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) para fins de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica declarado originariamente de - R$
133.609,92 e resultando na criação indevida de um Prejuízo Fiscal (Base de Cálculo) do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica a maior que o devido de - R$ 229.801,80, pois o
correto seria um Prejuízo Fiscal de - R$ 198.346,55 (que também afetou a CSLL nos
mesmos valores). Para essas alterações, ficou demonstrado na Descrição dos Fatos
acima que o contribuinte realizou tais alterações em outubro de 2009, e para fins de
IRPJ e CSLL, os valores indevidos a maior de despesas (R$ 31.455,25), gerará como
consequência a glosa deste excesso. Para esse período não há pedidos de restituição.
Vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS 2004 A 2007", acima.
i) ANO 2006: As despesas e receitas alteradas do ano de 2006, que líquidas resultaram
em R$ 246.129,77 em despesas acrescidas parcialmente indevidas para fins de IRPJ
e CSLL (com valor a maior que o devido de R$ 104.333,96) para fins de IRPJ e
CSLL no referido período, alterando o valor do Lucro Real (Base de Cálculo) para fins
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL declarados
originariamente de R$ 212.360,10 e resultando na criação indevida de um Prejuízo
Fiscal (Base de Cálculo) do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica a maior gue o devido
de - R$ 33.769,67, pois o correto seria um Lucro Fiscal de R$ 70.564,29 (que também
afetou a CSLL nos mesmos valores). Para essas alterações, ficou demonstrado na
Descrição dos Fatos acima que o contribuinte realizou tais alterações em outubro de
2009, e para fins de IRPJ e CSLL, os valores indevidos a maior de despesas (R$
104.333,96), gerará como consequência a glosa deste excesso. E o efeito para fins de
IRPJ é parcial, porque apenas parte do que o contribuinte teria recolhido seria de fato é
indevido. Recalculo: R$ 70.564,29 - R$ 21.169,29 (30% Prej. Fiscal) = R$ 49.395,00
*0,15 = R$ 7.409,25 de IRPJ devido. Entretanto o contribuinte não efetuou o pagamento
de todo o valor devido de IRPJ originariamente, pois parte ele efetivamente recolheu
(R$ 10.683,11) a título de estimativas e parte ele apresentou PerDcomps de
compensação (R$ 11.614,69), mas com a retificação feita em 05/10/2009, e acabou por
efetuar pedidos de cancelamento dessas PerDcomps de compensação ao mesmo tempo
em que efetuou pedidos de Restituição do valor total pago de estimativas. Desta forma,
se mantido o cancelamento das PerDcomps de compensação, o valor indevido das
estimativas pagas e que poderá ser restituído será de apenas R$ 3.273,86 = R$
10.683,11 - R$ 7.409,25. Já para a CSLL o efeito também é parcial porque parte do que
o contribuinte recolheu de fato é devido. Recalculo: R$ 70.564,29 - R$ 21.169,29 (30%
B.C. Neg. CSLL) = R$ 49.395,00* 0,09 = R$ 4.445,55 de CSLL devida, portanto o
valor de pagamento a maior que o devido será de R$ 1.846,77 (R$ 6.292,32 - R$
4.445,55). Vide "Comparativo DARF / DCTF / PERDCOMPS 2004 A 2007", acima.
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

29.

Em impugnação, os impugnantes postularam “a declaração de nulidade dos dois
autos de infração; que ambos os autos de infração sejam julgados totalmente improcedentes;
que haja manifestação quanto à imputação dos crimes, bem como quanto à legalidade da
remessa das duas representações Fiscais para Fins Penais ao Ministério Público Federal antes
de decisão definitiva na esfera administrativa; o deferimento do pedido de diligência; e a
exclusão do nome do sócio Salin Roberto Chade do pólo passivo deste processo digital”.
30.

A Turma julgadora de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação e alterou a glosa da base de cálculo negativa apenas dos fatos geradores ocorridos
em 31/12/2004, 31/03/2005 e 30/06/2005; e excluiu a responsabilidade tributária imputada ao Sr.
Salin Roberto Chade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/12/2006
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA.
O fato de o Termo de Constatação ser extenso e tratar de diversas questões, inclusive
algumas pertinentes a outros procedimentos, como parcelamentos, declarações de
compensação etc, não é causa de nulidade do auto de infração lavrado, pois as infrações
apuradas estão devidamente caracterizadas e descritas, tendo o contribuinte, em sua
impugnação, demonstrado perfeita compreensão das imputações a ele dirigidas.
DECADÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DIPJ RETIFICADORA.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a apresentação de
declaração retificadora desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a
data da respectiva apresentação. A autoridade administrativa deve ter cinco anos para a
apreciação das informações constantes da declaração retificadora apresentada, podendo
dessa apreciação resultar homologação expressa ou lançamento de ofício. Caso o prazo
transcorra in albis, ocorre a homologação tácita.
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REGIME DE COMPETÊNCIA -
RETIFICAÇÃO DA DIPJ - PREJUÍZOS FISCAIS - DECADÊNCIA.
Uma vez constatada a existência de equívocos contábeis em lançamentos pertinentes a
exercício anterior, deve a correção ser efetuada no exercício em que se deu a
constatação dos equívocos, mas sem afetar o resultado desse exercício. Para tanto, há
que se utilizar a conta de ajustes de exercícios anteriores, com contrapartidas diretas na
conta de lucros e prejuízos acumulados. Quanto às repercussões dessas correções na
apuração do IRPJ relativo ao exercício ao qual se referem os equívocos, devem os
ajustes ser informados, na apuração do lucro real constante da DIPJ retificadora a ser
apresentada, como outras adições ou outras exclusões ao lucro líquido, a depender do
caso. É descabida a pretensão de imputar os reflexos dos equívocos contábeis na
apuração do IRPJ a exercício que não corresponda àquele ao qual se referem os
equívocos, por flagrante ofensa ao regime de competência. Tampouco é permitida a
retificação da DIPJ para informar alterações na apuração do IRPJ relativo a exercício já
atingido pela decadência, mesmo que dessa retificadora resulte apenas alteração de
prejuízos fiscais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 135 DO CTN - AUTO DE
INFRAÇÃO SEM CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O art. 135 do CTN tem aplicação apenas quando das infrações apuradas resulta a
exigência de créditos tributários. Não há que se falar em responsabilidade tributária de
sócio-administrador ou de gerente, fundada no art. 135 do CTN, quando o auto de
infração for lavrado apenas para glosa de prejuízos fiscais declarados. A
responsabilidade tributária, nessa hipótese, é cabível apenas quando da indevida
utilização dos prejuízos fiscais glosados.
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, 31/12/2006
RETIFICAÇÃO DE DIPJ - PERÍODO DE APURAÇÃO JÁ OBJETO DE
AUDITORIA INTERNA OU DE AÇÃO FISCAL.
Não é vedado ao contribuinte, desde que não transcorrido o prazo decadencial, retificar
DIPJ de exercício anterior já objeto de auditoria interna ou de ação fiscal, introduzindo,
na apuração do tributo, alterações pertinentes a fatos não apreciados quando da
realização do procedimento encerrado. Nesse caso, tem a autoridade administrativa
cinco anos, contados da data da retificação da declaração, para homologar o lançamento
ou para realizar lançamento de ofício.
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
31.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário e requer “a declaração de nulidade dos dois autos de infração pela falta de
enquadramento legal na indicação dos percentuais de multa; [...] que ambos os autos de
infração sejam julgados totalmente improcedentes, bem como que haja manifestação expressa
desse Colegiado quanto à imputação dos crimes; [...] que sejam “riscadas” todas as expressões
injuriosas “adulterar”, “adulteração”, “torpe” e “torpeza” [...] do processo eletrônico”. Alega
ainda decadência. Tais pedidos serão analisados em detalhe no voto.
32.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
33.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
34.
Cinge-se a controvérsia à glosa de despesas financeiras não dedutíveis na
apuração do IRPJ, nos anos-calendários 2004, 2005 e 2006, e exclusões indevidas na apuração
do IRPJ no primeiro trimestre de 2004, o que resultou na lavratura de auto de infração para
redução de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
Preliminares de nulidade do auto de infração
35.
Aduz a recorrente que , embora seja incontroverso que não houve o lançamento de
multa de ofício, “o fato é que nos dois autos de infração lavrados consta expressamente, para os
períodos de apuração de março de 2004 a junho de 2005, a indicação de que as infrações
correspondentes estariam sujeitas à multa de ofício de 150%, e, para os períodos de apuração
de setembro e dezembro de 2005 e dezembro de 2006, a uma multa de ofício de 75%, sem que,
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

contudo, tenha sido feito qualquer menção aos dispositivos legais nos quais se enquadrariam
tais multas de ofício”. Nesse sentido, requer a nulidade dos autos de infração por ausência de
enquadramento legal na indicação dos referidos percentuais de multa de ofício.
36.
Sem razão a recorrente. Explico.
37.
Conforme relatado, as infrações apuradas referem-se à glosa de despesas
financeiras não dedutíveis na apuração do IRPJ nos anos-calendários 2004, 2005 e 2006, e
exclusões indevidas na apuração do IRPJ no primeiro trimestre de 2004, com lançamento reflexo
de CSLL para ambas.
38.
Ao apurar tais infrações a autoridade fiscal entendeu que, além da aplicação da
multa de ofício padrão de 75%, a recorrente teria adotado conduta sujeita à multa qualificada de
150%. Todavia, ao alimentar o sistema que faz o cálculo do valor devido verificou-se que os
autos de infração resultaram em redução de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL em razão de
saldos acumulados de períodos anteriores. Com efeito, ambas as multas (150% e 75%), deixam
de existir, em razão da inexistência de tributo devido para sua incidência. Assim, se não há
lançamento de multa, não há falar-se no respectivo enquadramento legal. Logo, não há falar-se
em nulidade do auto de infração em relação à matéria.
39.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.1
40.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade.
41.

Afasto a preliminar.
Mérito
42.
Nos anos de 1999 a 2003 a recorrente adquiriu títulos públicos (TDEs) no
montante de R$ 265.807,29, com o fim de compensar tributos federais devidos (IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS e INSS). Segundo a recorrente, somente com decisões judiciais ulteriores percebeu
que tinha sido vítima em razão da imprestabilidade de tais títulos.
43.
Aduz que espontaneamente, em outubro de 2003, portanto, antes da edição da Lei
no 11.051/2004 - que considera não declarada a compensação com título público - “por meio de

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

retificação de suas DCTFs, desfez completamente aqueles procedimentos de compensação, os
seus procedimentos ditos “torpes”, fazendo, por conta disso, exsurgir todos os débitos
tributários que havia quitado com os TDEs e sua atualização monetária”.
44.
Com vistas a afastar a acusação de fraude, agir com torpeza e adulteração de
livros fiscais e contábeis, observa que “em nenhum momento ocultou qualquer detalhe da
operação; ao contrário, assumiu ter feito uma opção equivocada na utilização dos títulos
públicos para compensar tributos, e não desmentiu que o desfazimento da operação tivesse
servido, sim, porque não, também para o aproveitamento das condições de pagamento de
dívidas tributárias oferecidas pela Lei no 11.941, de 2009”.
45.
Quanto à diferença entre os entre os livros e documentos entregues ao Judiciário
antes de outubro de 2009 e os obtidos pela fiscalização, justifica que, além não ter negado ao
Fisco os ajustes em sua contabilidade decorrente das compensações com títulos da pública,
aponta que na época em que o Poder Judiciário solicitou informações sobre os balanços da
empresa não havia ainda sido cogitada a hipótese de desfazimento de tais compensações.
46.
Observa que “adotou-se a data de 1o de janeiro de 2004 para o registro dos
estornos porquanto o desfazimento das operações tinha origem em períodos de apuração
havidos até 31/12/2003. Com efeito, tratou-se de corrigir de uma só vez, o registro anterior de
receitas de variação monetária ativa dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, bem como, em face
justamente da anulação das compensações, de reconhecer, pelo regime de competência, as
despesas de juros e multas calculadas sobre aqueles débitos que haviam sido indevidamente
“quitados” (pela compensação com títulos da dívida pública), e que, pelo seu desfazimento,
passaram a ficar em aberto no passivo tributário da empresa. Também esses débitos tinham seus
respectivos vencimentos em meses dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003”.
47.
Reconhece que o “Fisco tem o prazo de cinco anos para rever as alterações dos
prejuízos feitas pelo contribuinte na demonstração do lucro real e registrado no LALUR a partir
do momento em que toma conhecimento do fato, isto é, a partir da entrega da respectiva
declaração de rendimentos retificadora”.
48.
Nessa linha defende que, “pelos mesmos fundamentos que o Fisco pode rever os
prejuízos fiscais de exercícios anteriores, exigindo do contribuinte que comprove a sua
existência, o contribuinte também pode rever e alterar a demonstração do lucro real registrado
no LALUR, para nela incluir prejuízos fiscais referentes a períodos de apuração anterior”. Por
isso, “reviu seus resultados informados no Lalur e, diante dos equívocos cometidos, os alterou!”.
49.
Registra que, exceto quanto à parte das despesas consideradas indedutíveis pelo
excesso de valor que foi incluído em 13/10/2009 na DIPJ retificadora, não há nos fundamentos
da autuação menção à inexistência ou falta de comprovação dos prejuízos informados nas
declarações retificadoras.
50.
Defende que no “aspecto fiscal, o estorno das receitas de variações monetárias
ativas contabilizadas até 31/12/2003 e o registro contábil de multas e juros sobre dívidas fiscais
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

incidentes até 31/12/2003, registrados como ajustes de exercícios anteriores na escrituração
contábil no período encerrado em 31/03/2004 (fl. 1.056, 1.544 e 2.426), foram excluídos do
lucro líquido no Livro de Apuração do Lucro Real no respectivo período em que foram apurados
na escrituração contábil (fl. 1.301, 1.485, 1491, 2.526 e 2.597), de acordo com a orientação da
Receita Federal do Brasil” (Perguntas e Respostas DIPJ/2012, perguntas 050 a 053).
51.
Por fim, conclui que “sob o aspecto contábil, também de acordo com orientação
da Receita Federal do Brasil, esse ajuste de exercícios anteriores teve como contrapartida a
conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados (fl. 1.056, 1.544 e 2.426), portanto, não há
irregularidade no procedimento adotado”.
52.
Sem razão a recorrente.
53.
Em resumo, o contribuinte apresentou em outubro de 2009 DIPJ’s retificadoras
para “desfazer” compensações equivocadas escrituradas até 31/12/2003 o que alterou, em
conseqüência, a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL para os anos de 2004, 2005
e 2006.
54.
Note-se que na DIPJ/2005, na Ficha 09A, Linha 38 (Outras Exclusões) e na Ficha
47, Linha 07 (Ajustes de exercício anteriores) a recorrente escriturou o valor de R$7.370.557,24
referente a despesas de juros e multas relacionadas aos tributos devidos no período de 1999 a
2003 e receitas estornadas de variação monetária ativa para corrigir os TDE’s.
55.
O caso versa, portanto, sobre ajustes de exercícios anteriores decorrente de erro
imputável a exercícios anteriores, conforme previsto no art. 186 da Lei no 6.404/76:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
[...]
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes
de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos
subseqüentes.
56.
Ao analisar a matéria, Paulo Viceconti e Silvério das Neves2 apontam:
Serão considerados como ajustes de exercícios anteriores apenas os decorrentes de
efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
Assim, de acordo com o art. 186 da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404, de
1976), o lucro líquido do exercício não deve ser influenciado por efeitos que
pertençam a exercícios anteriores, ou seja, somente deverão transitar por contas de
resultado os valores que competem ao exercício social. Assim, os valores relativos a
ajustes de exercícios anteriores devem ser contabilizados diretamente na conta de
LUCROS ACUMULADOS sem afetar as contas de receitas ou despesas do atual
exercício social.

2 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo. Contabilidade avançada e análise das demonstrações financeiras. 18a
ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 215-216.
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

Exemplos:
1o) Um erro na apuração ou no cálculo dos estoques finais de determinado exercício
social somente foi determinado no exercício social seguinte, após o encerramento e a
publicação das Demonstrações Contábeis. Objetivando não alterar, indevidamente, o
Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) do exercício social corrente e por não ser
atribuível a fatos subsequentes, o erro apurado deve ser registrado diretamente na conta
Lucros ou Prejuízos Acumulados. Nessa hipótese, a sociedade deve considerar ainda os
efeitos dos tributos na contabilização do referido ajuste, ou seja, o Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Cabe destacar, ainda, que esse ajuste não deve influenciar o montante das despesas do
IRPJ e da CSLL. relativas ao atual exercício social (exercício em que o erro foi
apurado).
2o) Ao contabilizar o Imposto de Renda a Recolher ao final do exercício social, a
sociedade comete um erro contabilizando R$ 25.000,00 a maior na referida conta. No
exercício social seguinte, esse erro foi identificado. O ajuste deve ser contabilizado a
crédito da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados (LPA) e a débito da conta Imposto
de Renda a Recolher.
57.
Como se vê, a regularização como ajustes de exercícios (períodos) anteriores não
provoca reflexo no resultado do período da escrituração corrente - período em que ocorreu a
regularização - em razão não pertencer à competência desse período; assim, somente devem
transitar por contas de resultado os valores que competem ao exercício social corrente. Com
efeito, o ajuste lançado contra uma conta patrimonial do ativo ou passivo, ainda que indique a fonte
da despesa ou receita objeto da regularização, deverá ter como contrapartida a conta de lucros ou
prejuízos acumulados. A decisão recorrida aponta um exemplo esclarecedor. Veja-se:
Diante disso, as despesas e receitas pertinentes, por exemplo, ao ano de 2003 devem ser
lançadas no ano de 2003 e, por conseqüência, repercutir na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL do ano de 2003. Caso a escrituração do ano de 2003
contenha algum equívoco e esse equívoco seja detectado em 2009, deve o
contribuinte corrigi-lo valendo-se da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em
lançamentos contábeis realizados, no ano de 2009, em contrapartida direta à conta de
Lucros e Prejuízos Acumulados, de modo a não afetar o resultado do ano de 2009. É
descabida a pretensão de que ajustes pertinentes a equívocos contábeis relativos ao ano
de 2003, detectados em 2009, reflitam na Demonstração de Resultado do Exercício de
2004, impactando, por conseqüência, o lucro real e a base de cálculo da CSLL do ano
de 2004.
58.
Conforme, assentou a decisão recorrida, a recorrente não poderia ter imputado ao
primeiro trimestre de 2004 despesas pertinentes aos anos de 1999 a 2003 relativas a tributos
indevidamente compensados e respectivas multas e juros de mora. Ao retificar, em outubro de
2009, a DIPJ do ano-calendário de 2004 para incluir tais despesas na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL relativos ao primeiro trimestre de 2004, o contribuinte descumpriu o
princípio da competência e o art. 186 da Lei no 6.404/76.
59.
Nessa mesma linha caminha o Perguntas e Respostas DIPJ/2012, citado pela
recorrente em suas alegações. Veja-se:
052
Como a pessoa jurídica deverá proceder, no período em que foi efetuado o
ajuste, com relação às parcelas regularizadas decorrentes da inobservância do regime de
competência, quando a legislação comercial determinar que a retificação seja
considerada como ajustes de exercícios (períodos) anteriores?
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

A regularização, como ajustes de exercícios (períodos) anteriores, não provoca
qualquer reflexo no resultado do período em que for efetuada sua escrituração
(não afeta o lucro líquido do período de apuração em curso).
Se, em decorrência da imputação a período de apuração anterior, resultar a apuração de
saldo de imposto a pagar, ou inexistindo diferença de saldo de imposto a pagar, as
parcelas regularizadas já terão sido consideradas na apuração do lucro real daqueles
períodos e, consequentemente, não poderão influenciar a apuração do lucro real no
exercício em que forem efetuados os lançamentos contábeis de regularização.
Entretanto, no caso em que não ocorra postergação de pagamento do imposto para
período posterior ao em que seria devido, ou redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração, e o contribuinte optar por efetuar a sua regularização
em período posterior, contabilmente deve ser dado tratamento de ajuste de
exercícios (períodos) anteriores.
No aspecto fiscal, caso se trate de parcela correspondente a despesa dedutível ou receita
tributável, para produzir efeito na determinação do lucro real, ela pode ser excluída ou
deve ser adicionada ao lucro líquido do período de apuração respectivo, ou seja, aquele
a que efetivamente se refere a despesa ou a receita.
60.
Ante o exposto, nego provimento à matéria e mantenho os lançamentos de IRPJ e
CSLL.
61.
Em relação ao pedido de manifestação desse colegiado quanto à imputação de
eventual crime à recorrente, bem como que sejam riscadas dos autos determinadas expressões
que entende como injuriosas, cumpre esclarecer, quanto à questão criminal, que não compete ao
Carf pronunciar-se sobre tal matéria. Nesse sentido a inteligência da Súmula Carf no 28:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105,
de 10/02/2009 Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de
23/01/2008 Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de
18/02/2004
62.
Caberia a este Carf, no caso de aplicação de multa qualificada, o que não é o caso
dos autos - repita-se - analisar se a conduta praticada pela recorrente consubstancia sonegação,
fraude ou conluio conforme determina o art. 44, §1o da Lei no 9430/96 c/c os art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
63.
Quanto às expressões que a recorrente entende como injuriosas trata-se de matéria
que não influenciou na higidez do lançamento tributário. Eventual inconformismo da recorrente
quanto à tais expressões escapa à competência desse tribunal administrativo tributário.
64.
Por fim, requer a recorrente o reconhecimento “de que não há dispositivo legal
no nosso ordenamento jurídico capaz de dar amparo às glosas das despesas [multas e juros]
consideradas indedutíveis em face da “decadência” e que restaram mantidas pelo voto da DRJ
[1o, 2o e 3o trimestres de 2004] e à glosa do prejuízo fiscal considerado inexistente também em
face da “decadência” [1o trimestre de 2004]. Defende que “se houver redução de prejuízo fiscal
formado em 2009 ou em anos anteriores, o montante da redução poderá ser objeto de
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

constituição de crédito tributário nos anos subsequentes, mas somente nos períodos em que
forem compensados com lucros desses períodos” .
65.
Também não assiste razão à recorrente.
66.
Inicialmente, conforme pontuou a autoridade fiscal autuante, os prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL dos diversos fatos geradores ocorridos nos anos 2004, 2005
e 2006 foram criados pelo contribuinte somente em outubro de 2009, com a apresentação das
DIPJ’s retificadoras, razão pela qual não havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos
quando da ciência (20/05/2014) dos autos de infração. É dizer, no caso de o contribuinte noticiar
ao Fisco, via declaração, um suposto “direito” e no prazo decadencial de cinco anos o Fisco
conferir e verificar não ser hígido tal “direito” é correta a glosa. Portanto, não há falar-se em
decadência.
67.
Acrescento ainda como razões de decidir, nos termos do art. 50, §1o da Lei no
9.784/1999 e §3o do art. 57, Anexo II, do Regimento Interno do Carf (Ricarf), aprovado pela
Portaria MF 343, de 2015, os fundamentos da decisão recorrida, que abordou de forma precisa a
matéria. Veja-se:
A alegação de decadência não merece prosperar, pois os prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas dos anos de 2004, 2005 e 2006, glosados pela autoridade autuante por
meio dos autos de infração lavrados, somente foram informados à Receita Federal do
Brasil por meio de DIPJs retificadoras apresentadas nas seguintes datas: 13/10/2009,
relativamente ao ano-calendário de 2004; 14/10/2009, relativamente aos anos-
calendário de 2005 e 2006.
De fato, seria absurdo concluir que a autoridade administrativa estaria impossibilitada
de lançar quando o contribuinte, próximo ao esgotamento do prazo decadencial
(previsto no art. 150, § 4o ou no art. 173, I, do CTN, a depender da situação fática que se
apresenta), apresenta DIPJ retificadora, alterando o resultado tributável pelo IRPJ e pela
CSLL, inclusive com a declaração de valores vultosos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL.
Nessa hipótese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública lançar deve ser contado da
data em que for apresentada a declaração retificadora. Esse entendimento, aliás, tem
amparo na jurisprudência administrativa, conforme se infere dos seguintes julgados:
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
A apresentação de declaração retificadora, contendo novos elementos que
possam levar à autuação, desloca o início do prazo decadencial. (Acórdão no
104-22.736, Sessão de 17/10/2007, Primeiro Conselho de Contribuintes, Rel.
Cons. Remis Almeida Estol).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo de cinco anos para o fisco efetuar a revisão das informações
originalmente prestadas pelo contribuinte tem inicio na data que o fisco toma
conhecimento dos novos fatos. (Acórdão no 101-96.037, Sessão de 02/03/2007,
Primeiro Conselho de Contribuintes, Rel. Cons. João Carlos de Lima Junior)
Do Voto do Relator, no Acórdão a que se refere a última das ementas acima transcritas,
extrai-se o seguinte excerto:
Contudo, equivoca-se a Recorrente quanto ao inicio da contagem do mencionado
prazo decadencial, vez que, neste caso, houve a retificação de sua declaração de
imposto de renda original com o objetivo de alterar os valores anteriormente
informados para a Secretaria da Receita Federal. Neste caso, a contagem do
prazo decadencial não pode iniciar-se na data de entrega da declaração original,
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720051/2014-32

mas sim na data de envio da declaração retificadora, o que ocorreu somente em
10/05/1999.
Na situação versada nos autos, a ciência do lançamento se deu em 20/05/2014, e as
retificações das DIPJs ocorreram, conforme já referido, nos dias 13 e 14 de outubro de
2009. Desse modo, à data da ciência do lançamento, ainda não havia se esgotado o
prazo de cinco anos, contado da data da entrega das DIPJs retificadoras, de modo que
não há que se falar em decadência.
68.
Nestes termos não há falar-se em decadência.
CSLL – reflexo
69.

O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa contribuição as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
70.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
71.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 4844
DF CARF MF
Original